Tribunal: TJDFT
Processo: 0758799-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. COBRANÇA DE PARCELA DESEGUROSEM A DEVIDA ORIGEM O CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DA CONTRATAÇÃO – DEVOLUÇÃO DEVIDA – FORMA SIMPLES – REFORMATIO IN PEJUS INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL REJEITADA. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Em se tratando de responsabilidade contratual, como sucede com os contratos bancários, salvo o caso de algum contrato específico em que haja previsão legal própria, especial, o prazo de prescrição aplicável à pretensão de revisão e de repetição de indébito será de dez anos, previsto no artigo 205 do Código Civil (EDcl no AgInt no REsp 1429893/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 18/05/2020). PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA.
2. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença, notadamente com valoração da prova dada na origem. PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DEDIALETICIDADEREJEITADA.
3. A pretensão da parte autora é de devolução em dobro da quantia cobrada a título de parcela de seguro de vida, ao fundamento de que não solicitou tal contratação. De acordo com o art. 373, II do CPC, é ônus do réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Provado pelo autor o débito em sua conta corrente da parcela do referido seguro (ID Num. 40323165 - Pág. 1 a ID Num. 40323170 - Pág. 8), incumbiria às recorrentes a demonstração da origem da cobrança. Todavia isso não ocorreu, uma vez que a documentação de ID Num. 40323187 - Pág. 1 a ID Num. 40323187 - Pág. 4 não evidencia tenha o autor celebrado o negócio. Não há data, nem assinatura dos contratantes.
4. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a cobrança indevida autoriza a restituição dobrada do valor pago pelo consumidor. Referida norma exige, para configurar hipótese de restituição dobrada, ausência de engano justificável, que é atitude mental e ação volitiva diversa da má-fé. A exigência legal da ausência de engano justificável como requisito para a devolução dobrada de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, é de natureza e de grandeza diversa da presença de má-fé, porque aquele (o engano justificável) é manifesto pelo relaxamento dos deveres de cautela do credor no realizar a cobrança enquanto essa (a má-fé) é manifesta pela atitude positiva e vontade deliberada voltadas para a cobrança de dívida inexistente. Assim, seria a hipótese dos autos, a de devolução dobrada. Mas, em vista da impossibilidade da reformatio in pejus, deverá ser mantida a condenação na devolução simples contida na sentença.
5. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL REJEITADA. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, condeno as recorrentes no pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00..